Tribunal: TJSP
Processo: 1001410-67.2015.8.26.0126
Classe: Embargos de Declaração Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000189074
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001410-67.2015.8.26.0126/50000, da Comarca de Caraguatatuba, em que é embargante
CARLOS AUGUSTO BARBOSA DE ABREU (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado
RUDOLF KLEINFELDER.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA
VELHO.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001410-67.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 18.719
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Processo n.: 1001410-67.2015.8.26.0126.50000
Comarca: Caraguatatuba (1a Vara Cível)
Embargante: Carlos Augusto Barbosa de Abreu
Embargado: Rudolf Kleinfelder
Juiz: Ayrton Vidolin Marques Junior
Voto n. 18.719
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de
omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito
modificativo somente pode se dar como consequência do
suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento
da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração ao Acórdão de fls.
342/346, afirmando o embargante haver omissão, uma vez que restou
comprovado que obteve a posse mansa e pacífica do aludido terreno,
residindo, incialmente, com seu genitor, confirmado através da conta de
energia elétrica (fls. 21), não se tratando apenas de um terreno sem
construção, visto que o consumo de energia elétrica comprova ser uma
moradia, bem como preenchido os requisitos para a declaração de registro do
imóvel, conforme declarado pelo Oficial Registrador em fls. 201.
É o Relatório.
Conforme consolidado no Superior Tribunal de Justiça a
infringência pode ocorrer apenas quando a alteração da decisão decorra da
própria complementação do julgado, afastando-se a omissão, a contradição ou
a obscuridade (EDARMC 7648/SE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO REGIMENTAL NA MEDIDA CAUTELAR 2003/0236915-0,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001410-67.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 18.719
3
Rel. Ministro CASTRO FILHO, TERCEIRA TURMA, data do julgamento:
05/08/2004, DJ 23.08.2004 p.00226; RESP 582009/SP, RECURSO
ESPECIAL
2003/0129539-7,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, data do julgamento: 03/08/2004, DJ 23.08.2004
p.00234).
Pelos embargos de declaração “não se procura a
reparação de erro ou injustiça da sentença”1, da decisão monocrática ou do
Acórdão, mas a exatidão ou a complementação da decisão pelo órgão judicial
que a proferiu e desta forma são inadequados para obter-se a reforma do que
foi decidido.
Era explícito o CPC/1939, quando no parágrafo 4o do art.
862 dispunha: “se os embargos (declaratórios) forem providos, a nova
decisão se limitará a corrigir a obscuridade, omissão ou contradição”.
Em comentário a este artigo, leciona PONTES DE
MIRANDA2: "A sentença nos embargos de declaração não substitui a outra,
porque diz que a outra disse. Nem pode dizer algo menos, nem diferente, nem
mais. Se o diz, foi a outra sentença que o disse. É a antinomia - que nos vem
do fundo das ciências entre a proposição existencial e o existente".
Não há omissão, contradição ou obscuridade a serem
sanadas. Há contradição quando a decisão apresenta proposições entre si
inconciliáveis, o que não ocorre no caso.
Constou expressamente do Acórdão que:
1 Lopes da Costa, Alfredo de Araújo. Direito Processual Civil Brasileiro. Vol. III. 2a ed. Rio de Janeiro:
Forense, 1959, p.320.
2 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 1949,
p.345.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001410-67.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 18.719
4
Na usucapião especial urbana o fundamento do pedido é
a posse ininterrupta e sem oposição, destinada à moradia
própria ou de sua família, por mais de cinco anos, de área
urbana de até duzentos e cinquenta metros quadrados,
desde que o possuidor não seja proprietário de outro
imóvel urbano ou rural (art. 183, CF e 1.240 do CC), não
exigindo a lei que se esclareça a forma de obtenção da
posse (causa remota).
Omissis
No presente caso, de fato, a área usucapienda é muito
superior ao limite legal de 250 m2, que autoriza a
usucapião especial urbana, o que já seria suficiente
para afastar a pretensão do autor, inadmitindo-se a
alteração do pedido e da causa de pedir, nesta fase
processual, mas ainda há ausência de prova da posse por
tempo suficiente para a aquisição originária da
propriedade, até mesmo para tal modalidade de
usucapião.
Com efeito, a declaração de fls. 13/15, ainda que
realizada mediante escritura, não possui o efeito probante
pretendido, e está desacompanhada de acervo probatório
que corrobore a afirmação de posse desde o ano de 2008,
havendo elementos nos autos que desabonam tal
informação, como a admissão do próprio autor em sede
recursal, de que "tem a posse mansa e pacífica desde
2011" (fls. 321), e as imagens de satélite trazidas pelo
contestante, que revelam ausência de qualquer ocupação
na área discutida no ano de 2011 (fls. 165).
Tampouco se prestam a sustentar a tese autoral os
documentos relativos ao IPTU de fls. 16/20 e 23/24, pois
o mais antigo data de 2012 e não está em seu nome, e, da
mesma maneira, não demonstram a posse alegada, as
faturas de energia elétrica juntadas às fls. 21/22, pois
somente a com vencimento em 06/01/2015 está no seu
nome.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001410-67.2015.8.26.0126/50000 -Voto no 18.719
5
O efeito modificativo somente pode se dar como
consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade,
afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a
presente via para reforma do julgado.
Como se colhe da lição de Arlete Inês Aurelli3: "os
embargos de declaração têm por finalidade precípua integrar a decisão
omissa, esclarecer contradições ou obscuridades. Não visam à reforma da
decisão injusta ou errada", aduzindo que "a infringência do julgado deve se
dar apenas como um efeito reflexo, que, para integrar o pronunciamento
judicial, forçosamente tenha de ocorrer modificação do julgado".
Pelo
exposto,
REJEITAM-SE
os
embargos
de
declaração.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica
3 AURELLI, Arlete Inês. Comentários ao Código de Processo Civil: arts. 926 a 1.072 Parte Especial.
Coord. Cássio Scarpinella Bueno. Vol. 4. São Paulo: Saraiva Jur, 2017, p. 478.